Tribunal: STF
Processo: ARE 1419174
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO PELA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO. NÃO CONHECIMENTO DA SUSPENSÃO. PROVA DO RECEBIMENTO. DENECESSIDADE. PROVA DA EXPEDIÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO DE CIÊNCIA DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 3).



 2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, a então recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II e LV, 37, caput, e 84, inc. IV, da mesma Carta. Afirma a impossibilidade de se considerar “válida a notificação de infrações de trânsito sem a informação de que havia sido aberto procedimento para cassação de CNH”, eis que o recorrente “não teve ciência das multas impostas no mês de novembro de 2018”, somente vindo a ser notificado após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281, parágrafo único, do CTB.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da matéria, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Trata-se de pretensão inicial voltada à anulação de procedimento administrativo instaurado para cassação do direito de dirigir ao argumento de falta de regular notificação no tocante à primeira decisão que impôs a suspensão do direito de dirigir. Recurso da parte autora.



    Como atos administrativos, a multa de trânsito e o ato de imposição de penalidade apresentam todos os atributos desse instituto, dentre eles e de especial interesse para a questão dos autos, a presunção de legitimidade.



    (...)



    A expedição de notificação é regulada pela Resolução nº 404/12, do CONTRAN, onde se tornou necessária notificação da autuação (art. 3º) e pela Resolução nº 182/05, do CONTRAN, que dispõe sobre o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação na qual prevista a notificação da penalidade de cassação.



    No entanto, nada nos autos permite presumir o vício imputado com a petição inicial. Ao contrário, identifica-se o cumprimento da exigência legal.



    A notificação por via postal não se afigura procedimento descabido, como se tem decidido, (...) e prescindível comprovação de efetivo recebimento dela pela destinatário (...).



    Adotou-se o princípio da expedição, em detrimento ao da recepção. Daí a inexistência de vício a partir das comprovações que constam de fls. 47/48, 52/57 e 59/60.



    (...)



    Além disso, tem-se que, em relação à penalidade de suspensão, houve interposição de recurso administrativo, indeferido, a indicar a plena ciência da sanção.” (e-doc. 3, p. 2-5).



    4. De início, observa-se não ter havido, pelo Colegiado de origem, a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional.



    5. Além disso, os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados, não tendo havido, inclusive, a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 3, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator